Tribunal: TJDFT
Processo: 0739807-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0739807-79.2021.8.07.0001 APELANTE: LEONICE BARBOSA DA SILVA NUNES APELADO: CLARO S.A. DESPACHO À apelante, ante a manifestação da réu/apelada (id 37046625). I. Brasília,12 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR